Tribunal: TJMT
Processo: 1007165-07.2025.8.11.0040
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007165-07.2025.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), WILSON JOSE PERON - CPF: 571.584.101-10 (EMBARGADO), FERNANDO AUGUSTO DE OLIVEIRA FRANCOSO - CPF: 370.450.018-60 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil. Embargos de declaração em apelação.
Plano de saúde. Fornecimento de insumos para bomba de infusão contínua de insulina
. Omissão. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos
por operadora de plano de saúde contra acórdão que, no julgamento de Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer, manteve sentença que condenou a embargante ao fornecimento contínuo de insumos necessários ao funcionamento de bomba de infusão contínua de insulina a paciente portador de Diabetes Mellitus Tipo
1
, conforme prescrição médica.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão quanto à análise do art. 10, incisos VI e VII, da Lei nº 9.656/1998, que prevê exclusão de cobertura para medicamentos domiciliares e órteses ou próteses não vinculadas a ato cirúrgico.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo via adequada para rediscussão do mérito.

4.
O acórdão enfrentou expressamente a tese invocada ao afirmar que o sistema de infusão de insulina é classificado pela
ANVISA como dispositivo médico, afastando sua caracterização como medicamento domiciliar ou órtese.

5.
A natureza do dispositivo torna inaplicáveis as excludentes
do art. 10, VI e VII, da Lei n.
9.656/1998, entendimento alinhado à jurispru
dência recente do STJ e à Lei n.
14.454/2022, que reforça o caráter exemplificativo do Rol da ANS.

IV. Dispositivo e tese

6
. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
“1.
Não há omissão quando o acórdão enfrenta a tese jurídica suscitada e conclui fundamentadamente pela inaplicabilidade do dispositivo legal invocado.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
.
5º, XXXV e 196
; Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI e VII; Lei nº 14.454/2022; CPC,
arts
. 489, §1º,
VI
e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
REsp
2.126.466/MS, Rel. Min. Nancy
Andrighi
; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.316.325/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06.11.2018; TJMT, ED 1032143-08.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
embargos de declaração opostos
por

Unimed Norte Mat
o Grosso Cooperativa Trabalho Mé
dico

contra acórdão proferido por esta
Primeira
Câmara de Direito Privado, no julgamento da Apelaç
ão
Cíve
l
, autos
n.

1007165-07.2025.8.11.0040
,
Ação de
Obrigação de Fazer
,
em trâmite no Juízo da
1ª Vara Cível
d
a Comarca d
e
Sorriso
/MT, que, à unanimidade,
negou
provimento ao recurso
da
embargante
.

O aresto combatido

mante
ve
integralmente a sentença que julgou procedente o pedido formulado
pelo embargado
Wilson José Peron
para
conden
ar
a operadora de plano de saúde ao fornecimento contínuo dos insumos necessários ao funcionamento da bomba de insulina, quais sejam:
Carelink
USB blue (compra única), Aplicador do conjunto de infusão
quick
-set (compra única), Transmissor Guardian
4
(compra anual), Guardian Sensor 4 (compra mensal), Reservatório 3ml (compra mensal) e
Catéter

Quick
-set 9mm x 60cm (compra mensal), conforme prescrição médica, enquanto perdurar o tratamento do autor, portador de Diabetes Mellitus Tipo 1.

Nas
razões recursais
,
a

embargant
e
aponta
omiss
ão
no acórdão
sobre a norma federal que estabelece de forma clara que não compete à operadora de plano de saúde fornecer medicamentos para tratamento domiciliar e tampouco órtese que não esteja ligada por ato cirúrgico, conforme disposto no artigo 10, incisos VI e VII, da Lei n
.
9.656/98.

Sustenta a
embargante que a negativa administrativa observou rigorosamente tais dispositivos legais
, razão pela qual o acórdão deveria ter se pronunciado especificamente sobre a aplicabilidade dessas excludentes contratuais e legais ao caso concreto.

Argumenta que

os insumos pleiteados abrangem o fornecimento de medicamento domiciliar e que a órtese pleiteada não faz parte de ato cirúrgico, de modo que não possuiria cobertura contratual pela operadora embargante.

Aduz, ainda, que a ausência de pronunciamento específico sobre o referido dispositivo legal configura vício passível de correção via embargos de declaração, nos termos do artigo 489,
§ 1º
, VI, do Código de Processo Civil, que estabelece não se considerar fundamentada a decisão que deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte.

Diante disso
,
postula pelo

acolhimento

d
os embargos para sanar a omiss
ão
apontada,
com efeitos infringentes
e visando o
prequestionamento da matéria federal
(ID.

347089865
).

O embargado, embora intimado, não apresentou
contrarrazões
, conforme certidão

(ID.

350035387
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Dessume-se dos autos que
a
embarga
nte

Unimed Norte Mat
o Grosso Cooperativa Trabalho Mé
dico

interpôs
recurso de Apelaç
ão
Cíve
l
contra a
sentença
proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível d
a Comarca d
e Sorriso
/MT
.

A
Primeira

Câmara de Direito
Privado
, julgou, à unanimidade,
no dia
03
de
fevereir
o
de 202
6
,
pelo
não
provimento

do recurso
da
embargante
(ID.
345144356
)
,
nos termos da seguinte ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DIABETES MELLITUS TIPO
1
. SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA. INDICAÇÃO POR PROFISSIONAL HABITADO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. PRIMAZIA DO MÉRITO. NATUREZA JURÍDICA DE DISPOSITIVO MÉDICO. SUPERAMENTO DA TESE DE MEDICAMENTO DOMICILIAR E ÓRTESE. EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. LEI 14.454/2022. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou ao fornecimento contínuo de insumos para bomba de insulina a paciente portador de Diabetes Mellitus Tipo
1
.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões principais em discussão: (i) a admissibilidade recursal diante de aparente intempestividade na protocolização do apelo; e (
ii
) a obrigatoriedade de cobertura do sistema de infusão contínua de insulina e seus insumos, à luz da sua classificação técnica, da Lei nº 14.454/2022 e da recente evolução jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3.
não
há falar em intempestividade recursal quando tempestivo seu manejo.

4. A classificação técnica da ANVISA define a bomba de infusão de insulina como "dispositivo médico", natureza que a exclui dos conceitos restritivos de "medicamento de uso domiciliar" ou "órtese/prótese", tornando inaplicáveis as excludentes do art. 10, incisos VI e VII, da Lei nº 9.656/98.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu, em fins de 2024, para reconhecer a obrigatoriedade de custeio do referido dispositivo, consolidando a proteção ao consumidor vulnerável e a ineficácia de cláusulas limitativas que frustram o objeto contratual de assistência à saúde.

6. A Lei nº 14.454/2022 reafirma o caráter exemplificativo do Rol da ANS, impondo a cobertura de terapias com eficácia comprovada baseada em evidências científicas, prevalecendo o direito fundamental à vida sobre alegações genéricas de desequilíbrio atuarial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O sistema de infusão contínua de insulina classifica-se como dispositivo médico, não se sujeitando às exclusões legais de medicamentos domiciliares ou órteses.
2
. É obrigatória a cobertura de insumos para bomba de insulina pelo plano de saúde quando houver prescrição médica fundamentada em evidências científicas, independentemente de previsão no Rol da ANS."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e art. 196; Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI, VII e § 13; Lei nº 14.454/2022;
CDC, art.
51, IV e § 1º; CPC,
arts
. 4º, 224 e 1.003, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
2.126.466/MS; N.U 1001660-55.2021.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 11/09/2024); (N.U 1046872-81.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE
13/12/2025) e (N.U 1005738-40.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023).

Irresignad
a
,
a

operadora do plano de saúde
interpôs
o presente recurso apontando omiss
ão

no acórdão embargado.

Com a detida análise das alegações trazidas e com o revolvimento do acórdão embargado, verifico que a pretensão
recursal

não
merece acolhimento
.

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

“Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
”

A jurisprudência
pátria
consolidada é firme no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida, devendo limitar-se às hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A
embargante sustenta
, em síntese,
que o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente
sobre o artigo 10, incisos
VI e VII, da Lei n
.
9.656/98, que estabelece a exclusão de cobertura obrigatória para fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar e de próteses, órteses e seus acessório
s não ligados ao ato cirúrgico.

Ocorre que o
acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão relativa à aplicabilidade do artigo 10, incisos VI e VII, da Lei n
.
9.656/98 ao caso
sob julgamento
.

A decisão colegiada consignou textualmente que
“
a classificação técnica da ANVISA define a bomba de infusão de insulina como
‘
dispositivo médico
’
, natureza que a exclui dos conceitos restritivos de
‘
medicamento de uso domiciliar
’
ou
‘órtese/prótese’
, tornando inaplicáveis as excludentes do art. 10, incisos VI e VII, da Lei n
.
9.656/98
”
.

Tal fundamentação demonstra inequivocamente que o órgão colegiado analisou a norma legal invocada pela embargante e concluiu pela sua inaplicabilidade ao caso concreto, em razão da natureza jurídica dos insumos pleiteados.

A fundamentação do acórdão embargado desenvolveu-se em quatro pilares estruturantes.

Primeiramente, estabeleceu a classificação técnica do sistema de infusão contínua de insulina como dispositivo médico, conforme definição da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, órgão regulador competente para a categorização de produtos relacionados à saúde no território nacional.

Em segundo lugar, demonstrou que tal classificação técnica afasta a subsunção dos insumos pleiteados às hipóteses de exclusão previstas no artigo 10, incisos VI e VII, da Lei n
.
9.656/98, porquanto o sistema não se caracteriza como medicamento de uso domiciliar nem como órtese ou prótese não ligada a ato cirúrgico, mas sim como dispositivo médico integrado ao tratamento de doença coberta pelo plano de saúde.

Em terceiro lugar, invocou a evolução jurisprudencial do
c.
Superior Tribunal de Justiça, especialmente o julgamento do Recurso Especial n
.
2.126.466/MS, relatado pela Ministra Nancy
Andrighi
, que reconheceu a obrigatoriedade de cobertura do sistema de infusão contínua de insulina, afastando expressamente a aplicação do artigo 10, inciso
VI, da Lei n.
9.656/98.

Por fim, fundamentou a decisão na Lei n
.
14.454/2022, que reafirmou o caráter exemplificativo do Rol de Procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, impondo a cobertura de terapias com eficácia comprovada baseada em evidências científicas.

A estrutura argumentativa do acórdão embargado revela que o órgão colegiado não apenas mencionou o artigo 10, incisos VI e VII, da Lei n
.
9.656/98, mas efetivamente enfrentou a tese jurídica da embargante, concluindo pela inaplicabilidade das excludentes legais ao caso concreto mediante fundamentação técnica, normativa e jurisprudencial.

A decisão não se limitou a afirmar genericamente a obrigatoriedade de cobertura, mas demonstrou, mediante
fundamentação concreta
, que os insumos pleiteados não se enquadram nas hipóteses de exclusão previstas na legislação, em razão de sua natureza jurídica de dispositivos médicos integrados ao tratamento de doença coberta.

A alegação da embargante de que o acórdão não observou o solidificado entendimento do
c. STJ
não corresponde à realidade processual. Conforme demonstrado, o acórdão embargado fundamentou-se em precedentes recentes da
c.
Corte Superior, que representam a orientação jurisprudencial mais atual sobre a matéria.

A existência de precedentes anteriores em sentido diverso não configura omissão ou contradição, mas evolução jurisprudencial, fenômeno natural e necessário ao aperfeiçoamento do sistema jurídico. O órgão colegiado não estava obrigado a seguir precedentes mais antigos quando existem precedentes mais recentes em sentido diverso, especialmente quando estes últimos
fundamentam-se
em elementos técnicos e normativos supervenientes.

A embargante invoca ainda o artigo 489,
§1º
, inciso VI, do Código de Processo Civil, que estabelece não se considerar fundamentada a decisão que deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte.
Porém
, o referido dispositivo não se aplica ao caso concreto, porquanto o acórdão embargado não deixou de seguir precedente vinculante, mas aplicou precedentes mais recentes do
c. STJ,
que representam a orientação jurisprudencial atual da Corte Superior.

Ademais, o dispositivo legal exige que o precedente invocado seja aplicável ao caso concreto, o que não se verifica na hipótese, considerando que os precedentes invocados pela embargante foram superados por precedentes mais recentes fundamentados em elementos técnicos e normativos supervenientes.

O princípio do livre convencimento motivado, consagrado no ordenamento jurídico processual brasileiro, estabelece que o julgador não
está
obrigado a examinar exaustivamente todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão com base em elementos suficientes para a resolução da controvérsia.

N
ão se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional, sendo que a circunstância de a decisão não ter examinado especificamente cada um dos argumentos trazidos não significa que tenha deixado de apreciar a questão como um todo.

Convém destacar que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as argumentações trazidas pelas partes, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
, em sintonia com precedente deste e. Tribunal (TJMT, ED 1032143-08.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30/04/2025).

De fato,
o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, nem a mencionar expressamente todos os dispositivos legais ventilados, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão.

O que se exige é a fundamentação idônea e coerente, o que foi plenamente atendido no caso
.

Em suma,
o acórdão embargado apreciou integralmente a questão jurídica relativa à aplicabilidade das excludentes contratuais e legais previstas no
artigo 10, incisos VI e VII, da Lei nº 9.656/98, concluindo fundamentadamente pela sua inaplicabilidade.

É fundamental distinguir a omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração do mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento
, como ocorre no presente caso.

Com efeito, a
omissão caracteriza-se pela ausência de manifestação sobre ponto ou questão sobre o qual o julgador deveria se pronunciar, seja de ofício ou a requerimento da parte.

No caso dos autos, contudo, não se verifica qualquer omi
ssão, mas mera inconformidade d
a
embargante com o entendimento adotado por esta
e
.
Primeira
Câmara. O que se busca, em verdade, é a adequação do acórdão à sua interpretação particular
sobre a interpretação da norma legal
, o que não se confunde com a existência de vício passível de correção por meio de embargos de declaração.

A irresignação apresentada revela nítido descontentamento com o resultado do julgamento e a tentativa
de reabrir a discussão sobre a
matéria.

Todavia, os embargos de declaração não se prestam a
tal
finalidade. A via estreita dos
aclaratórios
destina-se exclusivamente à correção de vícios de integração (omissão, contradição, obscuridade) ou erro material, não servindo como sucedâneo recursal para reforma do julgado.

Por tais considerações
, o
acórdão embargado analisou de maneira clara e fundamentada as questões essenciais ao julgamento da controvérsia, explicitando as razões que conduziram ao
entendimento
firmado por
esta e. Primeira Câmara Cível.

S
e a parte entende que houve violação à lei federal ou à Constituição, ou
mesmo
que a decisão diverge da orientação das Cortes Superiores, deve manejar os recursos excepcionais cabíveis, e não tentar forçar um novo julgamento perante este mesmo órgão fracionário sob o pretexto de sanar vícios inexistentes.

Nesse contexto, o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no a
córdão. (STJ,

AgInt
no
AREsp
1316325/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/11/2018)
.

Dessa forma, inexiste qualquer omissão a ser sanada no presente recurso.

No que tange ao pedido de
prequestionamento
, este também não merece acolhida.

O prequestionamento não exige a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte, mas sim que a tese jurídica correspondente tenha sido efetivamente debatida e decidida no julgado, o que ocorreu na espécie.

O
acórdão abordou integralmente a
quest
ão relativa
à
aplicabilidade do artigo 10, incisos VI e VII, da Lei n
.
9.656/98, ainda que de forma implícita na fundamentação que afastou a subsunção dos insumos às hipóteses de exclusão legal.

Assim, o prequestionamento da matéria federal encontra-se configurado, viabilizando eventual interposição de recurso especial, caso a embargante entenda pertinente.

Pelo
exposto
,
REJEITO
os em
b
a
rgos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026